Tribunal: STF
Processo: RE 215633
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
EMENTA: FINSOCIAL. Empresas exclusivamente prestadoras de
serviços.
- A questão relativa ao artigo 97 da Constituição não foi
ventilada no acórdão recorrido, nem foi objeto de embargos de
declaração, faltando-lhe, assim, o indispensável prequestionamento
(súmulas 282 e 356).
- No tocante à constitucionalidade do artigo 28 da Lei
7.738/89, o acórdão recorrido, tendo-o como constitucional, não
divergiu da orientação desta Corte, firmada quando do julgamento do
RE 150.755.
- Finalmente, no concernente à alegação de
constitucionalidade das majorações da alíquota no que diz respeito
às empresas exclusivamente prestadoras de serviços, houve voto
vencido nesse sentido, e, apesar disso, não foram interpostos
embargos infringentes, o que implica dizer que o acórdão recorrido,
nesse ponto, não é decisão de última instância, não se preenchendo,
assim, um dos requisitos para a admissibilidade do recurso
extraordinário (art. 102, III, da Constituição Federal).
Recurso extraordinário não conhecido.